Tribunal: TJES
Processo: 5042963-61.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042963-61.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON FELIX SARDIM
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. CONTRATO VERBAL. ALIENANTE FALECIDO. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO. CHAMAMENTO DE INTERESSADOS. INADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora, em síntese, alega ter adquirido o automóvel de placa MSG-8586 através de contrato verbal no ano de 2019 e que ao tentar regularizar e transferir o veículo descobriu que o vendedor faleceu em 2021. Aduz que tentou localizar algum herdeiro e não conseguiu.

2.
A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que tentou regularizar a situação do automóvel junto ao Detran, sem êxito. Aduz que em se tratando de compra e venda de bem móvel, este dispensa formalidades na tradição, que se opera pela mera entrega do bem, cuja posse foi provada se encontrar com o autor.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que a pretensão autoral é que o Juízo supra a ausência de autorização para transferência de veículo com firma reconhecida de vendedor falecido, obrigando a autarquia estadual ao registro de transferência do veículo em nome do
de cujus
. Ademais, conforme consignado na sentença objurgada, o automóvel está registrado no Detran/ES em nome de pessoa falecida em 2020 e contém impedimento judicial “RENAJUD” além de gravame de instituição financeira ainda não efetivamente baixada. Logo, coaduno do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que cabe ao requerente demandar no juízo competente para alcançar a pretensão de autorização judicial de transferência do veículo em nome de pessoa falecida, cabendo-lhe chamar ao processo os herdeiros do
de cujus
na condição de interessados, procedimento inadmissível no âmbito dos juizados especiais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)